Tribunal: STJ
Processo: 0362223-49.2009.4.04.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1251188 - RS(2009/0223116-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CÉLIA REGINA BERNARDES JARDIM
ADVOGADA
: KATIA MANDELLI BAUER E OUTRO(S) - RS021560B
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
QUINTOS
DECORRENTES
DE
FUNÇÃO
COMISSIONADA ENTRE
E
OMISSÃO QUANTO À
8/4/1998
5/9/2001.
NATUREZA DA DEMANDA E À CONTINUIDADE DO PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE VALORES ATRASADOS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS CONFORME TEMA 395 DO STF.
GARANTIA DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ ABSORÇÃO POR
REAJUSTES FUTUROS.
1. No acórdão embargado, assentou-se, como premissas, que a ação seria
“ajuizada para reconhecimento do direito à referida incorporação” e que “a
servidora não está recebendo pagamento pelos quintos referentes ao
período de
a
”.
8/4/1998
5/9/2001
2. Todavia, a sentença e o acórdão do Tribunal de origem revelam tratar-se
de ação ordinária de cobrança dos valores atrasados decorrentes de
quintos reconhecidos administrativamente, com pagamentos iniciados em
2004 e continuidade em 2006, e condenação da União ao pagamento das
diferenças remanescentes, abatidos os valores já pagos.
3. Os embargos destacam que os pagamentos, até a presente data,
continuam sendo pagos à servidora.
4. A modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal – cuja ementa
foi reproduzida no voto – dispõe: Manutenção do pagamento da referida
parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que
sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do
(
presente julgamento EDcl nos EDcl no RE n.
Rel. Min. Gilmar
638.115/CE,
Mendes, DJe
– (fls.
).
8/5/2020)
491/494
5. À vista dessa orientação, impõe-se adequar o julgado ao quadro fático-
processual efetivamente delineado nos autos.
Documento eletrônico VDA55739681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d9255b2-03a1-43d1-85fc-9bf8aae2600a

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para,
mantido o provimento do recurso especial para julgar improcedente o
pedido de recebimento dos valores atrasados referentes à incorporação dos
quintos,
os efeitos do julgado, assegurando à servidora autora a
modular
manutenção do pagamento da parcela até a absorção integral do quantum
pelos futuros reajustes concedidos à carreira.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d9255b2-03a1-43d1-85fc-9bf8aae2600a

EDcl no AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1251188 - RS(2009/0223116-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CÉLIA REGINA BERNARDES JARDIM
ADVOGADA
: KATIA MANDELLI BAUER E OUTRO(S) - RS021560B
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
QUINTOS
DECORRENTES
DE
FUNÇÃO
COMISSIONADA ENTRE
E
OMISSÃO QUANTO À
8/4/1998
5/9/2001.
NATUREZA DA DEMANDA E À CONTINUIDADE DO PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE VALORES ATRASADOS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS CONFORME TEMA 395 DO STF.
GARANTIA DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ ABSORÇÃO POR
REAJUSTES FUTUROS.
1. No acórdão embargado, assentou-se, como premissas, que a ação seria
“ajuizada para reconhecimento do direito à referida incorporação” e que “a
servidora não está recebendo pagamento pelos quintos referentes ao
período de
a
”.
8/4/1998
5/9/2001
2. Todavia, a sentença e o acórdão do Tribunal de origem revelam tratar-se
de ação ordinária de cobrança dos valores atrasados decorrentes de
quintos reconhecidos administrativamente, com pagamentos iniciados em
2004 e continuidade em 2006, e condenação da União ao pagamento das
diferenças remanescentes, abatidos os valores já pagos.
3. Os embargos destacam que os pagamentos, até a presente data,
continuam sendo pagos à servidora.
4. A modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal – cuja ementa
foi reproduzida no voto – dispõe: Manutenção do pagamento da referida
parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que
sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do
(
presente julgamento EDcl nos EDcl no RE n.
Rel. Min. Gilmar
638.115/CE,
Mendes, DJe
– (fls.
).
8/5/2020)
491/494
5. À vista dessa orientação, impõe-se adequar o julgado ao quadro fático-
processual efetivamente delineado nos autos.
Documento eletrônico VDA55739678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:21
Código de Controle do Documento: a8f5d364-8493-4d72-aa6f-b703750b0538

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para,
mantido o provimento do recurso especial para julgar improcedente o
pedido de recebimento dos valores atrasados referentes à incorporação dos
quintos,
os efeitos do julgado, assegurando à servidora autora a
modular
manutenção do pagamento da parcela até a absorção integral do quantum
pelos futuros reajustes concedidos à carreira.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CÉLIA REGINA
BERNARDES JARDIM ao acórdão assim ementado (fls.
– grifo nosso):
486/487
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE
QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA
E A MP N.
LEI N. 9.624/1998
IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
2.225-48/2001.
PELO STF. TEMA 395 COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO.
1. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo o seu processamento seguir
o rito do
-B, § 3o, do referido diploma processual.
art. 543
2. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE n.
em repercussão
638.115/CE,
geral, definindo o Tema 395 no sentido de que ofende o princípio da legalidade a
decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função
comissionada no período entre
e
ante a carência de
8/4/1998
4/9/2001,
fundamentação legal.
3. Na mesma assentada, modulou os efeitos da decisão para obstar a
repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os
quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultratividade das
incorporações em qualquer hipótese.
4. Os segundos embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos
parcialmente, com efeitos infringentes, para estabelecer, numa nova análise da
modulação dos efeitos da decisão, ser indevida a cessação imediata do
pelo exercício de funções comissionadas
pagamento dos quintos incorporados
no período de
a
8/4/1998
4/9/2001, quando fundado em decisão judicial
.
transitada em julgado
5. No tocante ao pagamento dos referidos quintos, na hipótese decorrente
, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para
de decisão administrativa
estabelecer que os servidores que
por força de ato da
continuam a receber
Administração Pública
até a absorção integral
assim deverão permanecer
desse
pelos futuros reajustes que forem concedidos à carreira.
quantum
6. Com relação ao recebimento dos quintos por força de decisão judicial
(oriundos do exercício de funções comissionadas no período de
a
8/4/1998
, a modulação alcançou também
4/9/2001)
aqueles servidores que continuam a
por força de
receber
provimento judicial sem trânsito em julgado,
determinando que assim deverão permanecer até a integral absorção desse
pelos reajustes futuros que lhes forem concedidos.
quantum
7. O caso dos autos diz acerca do direito à incorporação dos denominados
quintos (parcelas de um cinco avos de função
) no
gratificada/comissionada
(fl. 103), cuja sentença de procedência foi
período entre
a

09/4/1998
05/9/2001

mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.
8. Observando-se as diretrizes da modulação dos efeitos promovida pelo
Pretório Excelso, tem-se que a presente hipótese não se amolda a quaisquer das
situações excepcionais elencadas, sobretudo considerando que a servidora não
está recebendo pagamento pelos quintos referentes ao período de
a
8/4/1998
5/9/2001 , uma vez que o recurso especial foi interposto em sede de ação
Documento eletrônico VDA55739678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:21
Código de Controle do Documento: a8f5d364-8493-4d72-aa6f-b703750b0538

,
ordinária ajuizada para reconhecimento do direito à referida incorporação
evidenciando a contrariedade do acórdão da Sexta Turma ao Tema 395/STF,
motivo pelo qual merece reparos.
9. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, nos termos do
-
art. 543
B, § 3o, do
para conhecer do agravo a fim de dar provimento ao próprio
CPC/1973,
recurso especial para julgar improcedente o pedido de incorporação dos quintos
pelo exercício de função comissionada no período de
a
nos
8/4/1998
5/9/2001,
termos do
ficando invertida a sucumbência.
Tema 395/STF,
Nas razões, a parte embargante alega omissão quanto à correta
qualificação da demanda como ação ordinária de cobrança de diferenças de
reconhecidas administrativamente, com pagamentos efetuados e
quintos/décimos
mantidos pela Administração, bem como omissão na análise de que até a presente
, ponto diretamente relacionado à aplicação
data continuam sendo pagos à embargante
da modulação firmada no RE n.
(fls.
).
638.115/CE
501/502
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração merecem acolhimento, com efeitos
modificativos.
No julgamento embargado, assentou-se, como premissas, que a ação seria
“ajuizada para reconhecimento do direito à referida incorporação” e que “a servidora
não está recebendo pagamento pelos quintos referentes ao período de
a
8/4/1998
” (fls.
).
5/9/2001
488/494
Todavia, a sentença e o acórdão do Tribunal de origem revelam tratar-se de
ação ordinária de cobrança dos valores atrasados decorrentes de quintos reconhecidos
administrativamente, com pagamentos iniciados em 2004 e continuidade em 2006, e
condenação da União ao pagamento das diferenças remanescentes, abatidos os
valores já pagos (fls.
e
).
51/54
102/111
Além disso, os embargos destacam que os pagamentos “até a presente data
continuam sendo pagos à embargante”, o que não foi enfrentado na decisão
embargada (fls.
).
501/502
A modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal – cuja ementa foi
reproduzida no voto – dispõe: “Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do
pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões
administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da
Documento eletrônico VDA55739678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:21
Código de Controle do Documento: a8f5d364-8493-4d72-aa6f-b703750b0538

data do presente julgamento” (EDcl nos EDcl no RE n.
Rel. Min. Gilmar
638.115/CE,
Mendes, DJe
– (fls.
).
8/5/2020)
491/494
À vista dessa orientação, impõe-se adequar o julgado ao quadro fático-
processual efetivamente delineado nos autos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração,
acolho
com efeitos
, para, mantido o provimento do recurso especial para julgar
modificativos
improcedente o pedido de recebimento dos valores atrasados referentes à
incorporação dos quintos, modular os efeitos do julgado, assegurando à servidora
autora a manutenção do pagamento da parcela até a absorção integral do quantum
pelos futuros reajustes concedidos à carreira.
Documento eletrônico VDA55739678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:21
Código de Controle do Documento: a8f5d364-8493-4d72-aa6f-b703750b0538

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2009/0223116-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Ag 1.251.188 / RS
Números Origem: 200771000488019 200904000362223
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CÉLIA REGINA BERNARDES JARDIM
ADVOGADA
: KATIA MANDELLI BAUER E OUTRO(S) - RS021560B
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Sistema Remuneratório e Benefícios - Gratificação Incorporada
/ Quintos e Décimos / VPNI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CÉLIA REGINA BERNARDES JARDIM
ADVOGADA
: KATIA MANDELLI BAUER E OUTRO(S) - RS021560B
EMBARGADO
: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542548551212944230890@
2009/0223116-0 - Ag 1251188 Petição : 2021/0100904-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: 4671D494-FCA6-4166-95A1-26CC519107AE